Tribunal: CARF
Processo: 16062.000049/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REVISÃO DE OFÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, apenas o próprio sujeito passivo tem legitimidade para contestar o vínculo de responsabilidade tributária atribuído na formalização da exigência do crédito tributário. Incabível a apreciação de ofício pelo órgão julgador para excluir a responsabilidade do sócio-gerente quando não apresentou impugnação nem recurso voluntário, ainda que sob a justificativa de controle da legalidade do ato administrativo.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida no prazo previsto na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000049/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO CAPITAL DO VALE LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000049/2008-33
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do
prejuízo causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO E DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REVISÃO DE OFÍCIO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
PELO
ÓRGÃO
JULGADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, apenas o próprio sujeito
passivo tem legitimidade para contestar o vínculo de responsabilidade
tributária atribuído na formalização da exigência do crédito tributário.
Incabível a apreciação de ofício pelo órgão julgador para excluir a
responsabilidade do sócio-gerente quando não apresentou impugnação nem
recurso voluntário, ainda que sob a justificativa de controle da legalidade do
ato administrativo.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra
deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida no prazo previsto na legislação de
regência.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e Miriam Denise Xavier. Por maioria de votos, não conhecer da possibilidade de
exclusão de ofício da responsabilidade solidária do Sr. René Gomes de Sousa. Vencido o
conselheiro Matheus Soares Leite (relator). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 764 e ss).
Pois bem. Consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD n° 37.037.103-8
(fls. 47 a 53, posteriormente substituído pelo de fls. 186 a 192), lavrada em 28/05/2007, o
presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito relativo à contribuição de que
trata o art. 31 da Lei n° 8.212, de 24-7-1991 (na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20-11-1998),
cujos valores, arrecadados pela empresa VIAÇAO CAPITAL DO VALE LTDA. no período de
01/03/2004 a 30/11/2005, na qualidade de contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra, não haviam sido recolhidos à previdência social até a data do lançamento.
Acrescenta, o mesmo relatório, que as prestadoras dos mencionados serviços
foram as empresas ASSTAM BRASIL MANUTENÇÃO AMBIENTAL LTDA. e
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA., as
quais procederam regularmente ao destaque a que alude o § 10 do referido art. 31 da lei de
custeio.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Ainda conforme o relato do auditor fiscal, o débito foi apurado com base nas
notas fiscais de serviços emitidas pelas empresas citadas no parágrafo anterior e, também, nos
dados colhidos dos Livros Diários n° 37 a 70, devidamente relacionados no ANEXO IV da
NFLD (v. fls. 94).
Por derradeiro, a fiscalização noticia a existência de um grupo econômico
formado pela VIAÇÃO CAPITAL DO VALE LTDA. e as empresas identificadas no item 5.1.3
do Relatório Fiscal, de sorte que estas respondem solidariamente com aquela pelo crédito
lançado, nos termos do inciso IX do art. 30 da lei de custeio referida no parágrafo anterior.
O contribuinte impugnou o procedimento fiscal por meio do expediente
protocolado sob n° 120/2007 (fls. 335 a 345), postada nos Correios em 03/07/2007 (fls. 334), no
qual alega, em síntese, que a NFLD deve ser anulada em razão dos seguintes vícios que, segundo
afirma, cercaram-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa:
1. Os Mandados de Procedimento Fiscal n° 09376391F00 e 09376391CO2 não contêm a
assinatura da autoridade competente pela sua emissão;
2. Não foi lavrado o Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF; e
3. Não constam dos autos o Discriminativo Analítico de Débito — DAD, o Discriminativo
Sintético de Débito — DSD e o Relatório de Lançamentos — RL.
As empresas Breda Sorocaba Transportes e Turismo Ltda., Empresa de Ônibus
São Bento Ltda., Transmil Transporte e Turismo Ltda., Rápido São Roque Ltda., Transtaza
Rodoviário Ltda., Auto Viação Triângulo Ltda., RN Empreendimentos Agropecuários Ltda.,
Viação Real Ltda., Viação São Bento de São José dos Campos Lida. e TCS Transportes
Coletivos de Sorocaba Ltda. também apresentaram impugnação (fls. 349 a 750), limitada esta,
contudo, à tese de não existência do grupo econômico — e, por conseguinte, da responsabilidade
solidária - de que fala o Relatório Fiscal.
Embora regularmente intimada do lançamento, a ETCA Empresa Transportes
Coletivos do Acre Ltda. não se manifestou nos autos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 764 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2005
PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO DA
NOTA FISCAL OU FATURA EMITIDA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO
DA
EMPRESA
TOMADORA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a arrecadar 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida pela prestadora
dos serviços e, em nome desta, recolher a importância retida à previdência social, na
forma e no prazo estabelecidos em lei.
EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico respondem entre si, solidariamente e sem
benefício de ordem, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 824 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de ter tecido
comentários sobre o acórdão recorrido.
As empresas Breda Sorocaba Transportes e Turismo Ltda., Empresa de Ônibus
São Bento Ltda., Transmil Transporte e Turismo Ltda., Rápido São Roque Ltda., Auto Viação
Triângulo Ltda., RN Empreendimentos Agropecuários Ltda., Viação Real Ltda., Viação São
Bento de São José dos Campos Lida. e TCS Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. também
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 841 e ss), limitado, contudo, à tese de não existência do
grupo econômico — e, por conseguinte, da responsabilidade solidária - de que fala o Relatório
Fiscal (e-fls. 187 e ss).
Embora regularmente intimadas do Acórdão proferido pela DRJ, as empresas
ETCA Empresa Transportes Coletivos do Acre Ltda e Transtaza Rodoviário Ltda, não
interpuseram Recurso Voluntário (c.f. despacho de e-fl. 1106).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no despacho de e-fl. 1106, os Recursos Voluntários interpostos
são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento dos Recursos Voluntários interpostos.
2. Dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários (e-fls. 841 e ss).
Os Recursos Voluntários apresentados pelas empresas Breda Sorocaba
Transportes e Turismo Ltda., Empresa de Ônibus São Bento Ltda., Transmil Transporte e
Turismo Ltda., Rápido São Roque Ltda., Auto Viação Triângulo Ltda., RN Empreendimentos
Agropecuários Ltda., Viação Real Ltda., Viação São Bento de São José dos Campos Lida. e TCS
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda (e-fls. 841 a 750), são similares e tratam a respeito da
tese de não existência do grupo econômico — e, por conseguinte, da responsabilidade solidária -
de que fala o Relatório Fiscal (e-fls. 187 e ss).
Dessa forma, os argumentos lá apresentados serão examinados em conjunto.
Pois bem. Consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD n° 37.037.103-8
(fls. 47 a 53, posteriormente substituído pelo de fls. 186 a 192), lavrada em 28/05/2007, o
presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito relativo à contribuição de que
trata o art. 31 da Lei n° 8.212, de 24-7-1991 (na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20-11-1998),
cujos valores, arrecadados pela empresa VIAÇAO CAPITAL DO VALE LTDA. no período de
01/03/2004 a 30/11/2005, na qualidade de contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra, não haviam sido recolhidos à previdência social até a data do lançamento.
Acrescenta, o mesmo relatório, que as prestadoras dos mencionados serviços
foram as empresas ASSTAM BRASIL MANUTENÇÃO AMBIENTAL LTDA. e
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA., as
quais procederam regularmente ao destaque a que alude o § 10 do referido art. 31 da lei de
custeio.
Ainda conforme o relato do auditor fiscal, o débito foi apurado com base nas
notas fiscais de serviços emitidas pelas empresas citadas no parágrafo anterior e, também, nos
dados colhidos dos Livros Diários n° 37 a 70, devidamente relacionados no ANEXO IV da
NFLD (v. fls. 94).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 187 e ss), as empresas que apresentaram
Recurso Voluntário foram arroladas como responsáveis solidárias, com fundamento no
permissivo constante do artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, bem como no art. 30, IX,
da Lei n° 8.212/91. A fiscalização assentou que todo o patrimônio do grupo econômico deve
responder pelas obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas-
membro.
A fiscalização afirmou, ainda, que os conceitos, contidos no inciso IX do art. 30
da Lei n° 8.212/91 e no § 2°, do art. 2°, da CLT, são bem mais amplos dos que os previstos na
Lei n.° 6.404, de 15/12/76 (formulados com base em empresas controladoras / controladas e
coligadas, caracterizando um grupo hierarquizado que se constitui numa relação de dominação
entre uma empresa dita principal e uma ou mais empresas subordinadas ou controladas). Pontuou
que na legislação trabalhista e previdenciária, bastaria apenas à existência de poder de mando e
controle de uma empresa sobre a outra para caracterizar-se o grupo econômico,
independentemente do tipo de empresa ou da natureza de poder. A aplicabilidade do conceito de
grupo econômico no direito previdenciário e trabalhista, portanto, justificar-se-ia pelo caráter
social e não pelo poder econômico.
E, ainda, a existência do Grupo Econômico, autointitulado Grupo RGS, ter-se-ia
comprovada pelos seguintes fatos:
(i)
Gerência centralizada: Em consulta ao Sistema de Arrecadação – DATAPREV, foi
constatado que o Cadastro de Pessoa Física – CPF pertencente ao Sr. Renê Gomes de
Sousa estaria vinculado às empresas supra relacionadas na qualidade de sócio-gerente.
(ii)
Existência de interesse em comum com a manutenção da concessão de transporte
rodoviário urbano na cidade de São José dos Campos: o transporte coletivo na cidade
de São José dos Campos é atendido por quatro empresas de ônibus, sendo que destas
quatro empresas, três são empresas-membros do Grupo RGS. As empresas
concessionárias que operam o transporte público são: Viação Real Ltda (27 linhas) –
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

empresa-membro do grupo; Viação Capital do Vale Ltda (33 linhas) – empresa-membro
do grupo; Empresa de Ônibus São Bento (17 linhas) – empresa-membro do grupo; Viação
Oito Irmãos Ltda (1 linha) – empresa não pertencente ao grupo.
(iii)
Transações financeiras entre as empresas integrantes do grupo, por meio de
empréstimos de numerários e pagamentos de despesas de uma pela outra: Do exame
dos Livros Diário de 2003 a 2005 (registrados conforme relacionado no — Anexo IV),
constatou-se o grande volume de empréstimos realizados entre as empresas-membro do
grupo econômico e também com o sócio gerente, Sr. Renê Gomes de Sousa. Foi
solicitado esclarecimento quanto a este procedimento, por meio de Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 05/04/07 (cópia em anexo). Em
resposta, o contador da empresa e signatário dos Balanços Patrimoniais da empresa
Viação Capital do Vale Ltda., Sr. Paulo Henrique Gregório Silva, apresentou
esclarecimento por meio do documento que ora juntamos como Anexo. Nesse
documento, forneceu a seguinte informação: "Somos um grupo de empresas coligadas,
possuindo um 'único financeiro que por necessidade, realiza empréstimos diariamente
entre as , empresas do grupo, (coligadas, interligadas), onde são formalizados através de
um Contrato entre o Credor e o Devedor (exemplo em anexo) servindo este de suporte
para a Conta Corrente da Coligada, tendo vencimento fixado, juros corrigido, este tipo de
operação é necessário para à dia a dia das empresas para honrar compromissos com
fornecedores, folha de pagamentos e impostos e são liquidados através de operações
inversas".
(iv)
Uso comum do mesmo prédio: A Empresa de Ônibus São Bento Ltda. — CNPJ
60.188.935/0006-80 (estabelecimento centralizador), a Viação São Bento de São José dos
Campos Ltda — CNPJ 04.680.093/0001-01 é a Viação Capital do Vale Ltda — CNPJ
54.259.908/0001-43 possuem o mesmo endereço: Rua Aldo Jose de Souza, 873, São José
dos Campos — SP, sendo que a terceira ocupa a sala 01 (vide Cadastro de Empresa —
Anexo I). A sede da matriz da empresa Viação Capital do Vale Ltda — CNPJ
54.259.908/0001-43 e o estabelecimento da sua filial (54.259.908/0002-24) não fazem
parte de seu imobilizado, pertencem a outra empresa do grupo. A filial da Viação Capital
do Vale Ltda, CNPJ 54.259.908/0002-24, está localizada à Rua José Maria Vilaça, 215,
Alto da Ponte, São José dos Campos — SP, onde anteriormente estava estabelecida a
sede da Empresa de Onibus São Bento Ltda. — CNPJ 60.188.935/0001-75.
(v)
A advogada da empresa, Sr. Maria Lucia Sandim, executa serviços para empresa Viação
Capital do Vale Ltda e à outras empresas do grupo, sendo contabilizada a despesa como
empréstimos à coligadas.
A DRJ manteve a responsabilidade solidária das empresas arroladas e
fundamentou sua decisão com base, em síntese, nos seguintes pontos:
(i)
Gerência centralizada: o Sr. René Gomes de Sousa figura como sócio em todas as
empresas identificadas no item 6.1.3 do Relatório Fiscal e também atua nos contratos de
empréstimos trazidos às fls. 60 a 77 dos autos (isto é, assinando assim pela devedora
como pela credora), exercendo, de fato, o “controle efetivo”.
(ii)
Interesse comum: o interesse comum não se mostra apenas entre as três empresas
citadas, a título de ilustração, no Relatório Fiscal, pois a caracterização desse interesse
não se dá apenas quando todas as empresas estejam direcionadas para um único e
específico empreendido, mas sim pelo fato de que, ainda quando diversos os
empreendimentos em que cada uma se lance, todos decorrem do interesse daquele que
exerce o “controle efetivo”.
(iii)
Transações financeiras entre as empresas: o grande número de transações financeiras
entre as pessoas jurídicas em comento reforça o entendimento acerca da existência do
grupo, na medida em que esse socorro amíude prestado umas às outras denota a unidade,
ainda mais considerando que todos esses contratos são assinados pelo Sr. René Gomes de
Souza, assim como representante da empresa credora como da devedora. E, ainda, há
declaração do contador do grupo, a respeito das transações em comento, afirmando se
tratar de um grupo de empresas coligadas, possuindo um único financeiro. O próprio
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

formulário em que a declaração é firmada (fl. 59) apresenta, em seu cabeçalho, logo
abaixo do nome da empresa Viação Capital do Vale Ltda, a expressão “Grupo RGS”
(que, obviamente, só pode significar “Grupo René Gomes de Souza”).
(iv)
Uso comum do mesmo prédio: o uso comum do mesmo prédio, por todas as empresas,
não é condição sine qua non para a configuração de um grupo econômico, tendo a
circunstância descrita no item 6.1.3.4 do relatório de fls. 190 sido apontada apenas como
mais um indício daquilo que a autoridade fiscal buscava demonstrar.
Nos recursos apresentados, as empresas mantiveram a linha de argumentação
abordada nas impugnações, pontuando que cada um desses fatos, ou não foi provado pela
fiscalização, ou não constituiria, per si, elemento bastante para que se possa dar por configurado
o grupo econômico.
Pois bem. O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das
“pessoas que tenham interesse comum na situação que constituta o fato gerador da obrigação
principal” (art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se
ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Em se tratando de contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, há
lei específica atribuindo às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico a responsabilidade
solidária pelo seu pagamento, e que, atrelado ao art. 124, II, do CTN, serviu como fundamento
para o presente lançamento, conforme prescreve o art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Contudo, o preceito do art. 124, II, do CTN, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, e nem mesmo desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma (Vide: RE 559086,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 21/10/2014, publicado em DJe-210 DIVULG
23/10/2014 PUBLIC 24/10/2014).
A imputação da responsabilidade tributária pela lei deve respeitar os parâmetros
do art. 128 c/c art. 124, inc. I, ambos do CTN, não sendo permitido sustentar a possibilidade de
responsabilização solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II do
CTN, entendendo que o mesmo permitiria a eleição indiscriminada de responsáveis solidários
por simples disposição de lei, ainda que desvinculados ao fato gerador.
Assim, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, a interpretação deste
dispositivo deve estar em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Não é possível afirmar que, entre sociedades do mesmo grupo, exista interesse
comum a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, em relação a todo e
qualquer fato gerador realizado. A propósito, a desconsideração da personalidade jurídica de
pessoas jurídicas distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico, viola a própria
personificação das sociedades, prevista nos arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro.
Nesse sentido, a interpretação sistemática do art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c art.
128, do CTN, leva a crer que o simples fato de determinadas sociedades serem integrantes do
mesmo grupo econômico não justifica, por si só, que sejam arroladas como responsáveis
solidárias, devendo estar presente a demonstração acerca da vinculação na realização do fato
gerador. Exige-se, portanto, que as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham
agido conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido
realizado.
Em outras palavras, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 está
restrita às situações nas quais a empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do
fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais, em que há desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN c/c art. 30,
IX, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 50 do Código Civil), não sendo possível atribuir a
responsabilidade solidária exclusivamente em razão da demonstração da formação de grupo
econômico.
Nesse sentido, demonstra caminhar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI
N. 8.212/1991 E ART. 124 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c
o art. 30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da
formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns,
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.
Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela
simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito
passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial,
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade,
além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que
a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 89.618/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
18/08/2016)
Portanto, o fato de as empresas integrarem, eventualmente, o mesmo grupo
econômico do sujeito passivo principal, não as torna, automaticamente, responsáveis solidárias
pelos débitos fiscais atribuídos ao sujeito passivo principal, somente sendo possível nas hipóteses
em que se constate terem realizado, conjuntamente, o fato gerador do tributo (art. 124, inc. I, do
CTN) ou nas situações em que se verifique a ocorrência de confusão patrimonial ou conduta
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

fraudulenta entre essas sociedades (CTN, art. 124, inc. II e art. 135, III, c.c. art. 30, inc. IX, da
Lei 8.212/91 e art. 50 do Código Civil).
Dessa forma, a responsabilização, com espeque no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91,
deve estar, portanto, lastreada em provas de que o centro decisório atuou concretamente na
realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária, vinculando-se assim ao
fato gerador da obrigação tributária (art. 128 do CTN).
No caso dos autos, embora as recorrentes terem alegado a inexistência de grupo
econômico com a empresa Viação Capital do Vale Ltda, afirmando a ausência de provas por
parte da fiscalização, entendo que a prova dos autos, bem colhida durante o procedimento
investigativo e examinada pela DRJ, aponta em direção justamente contrária.
A meu ver, ao contrário do que afirmam as recorrentes, a autoridade fiscal
demonstrou claramente a existência do grupo econômico e a consequente solidariedade do art.
124, I do CTN.
A fiscalização relatou (fls. 187 e ss) e a DRJ também examinou com proficuidade
as questões postas (fls. 764 e ss), que: (i) o Sr. Renê Gomes de Sousa estaria vinculado às
empresas supra relacionadas na qualidade de sócio-gerente e também atua nos contratos de
empréstimos trazidos às fls. 60 a 77 dos autos (isto é, assinando assim pela devedora como pela
credora), exercendo, de fato, o “controle efetivo”; (ii) o transporte coletivo na cidade de São José
dos Campos é atendido por quatro empresas de ônibus, sendo que destas quatro empresas, três
são empresas-membros do Grupo RGS; (iii) foram registrados grandes volumes de empréstimos
realizados entre as empresas-membro do grupo econômico e também com o sócio gerente, Sr.
Renê Gomes de Sousa; (iv) a empresa de Ônibus São Bento Ltda. — CNPJ 60.188.935/0006-80
(estabelecimento centralizador), a Viação São Bento de São José dos Campos Ltda — CNPJ
04.680.093/0001-01, a Viação Capital do Vale Ltda — CNPJ 54.259.908/0001-43 possuem o
mesmo endereço e a sede da matriz da empresa Viação Capital do Vale Ltda — CNPJ
54.259.908/0001-43 e o estabelecimento da sua filial (54.259.908/0002-24) não fazem parte de
seu imobilizado, pertencem a outra empresa do grupo; (v) a advogada da empresa, Sr. Maria
Lucia Sandim, executa serviços para empresa Viação Capital do Vale Ltda e à outras empresas
do grupo, sendo contabilizada a despesa como empréstimos à coligada.
Outro ponto, como bem destacou o órgão julgador a quo, é que há, nos autos,
declaração do contador do grupo, a respeito das transações financeiras entre as empresas,
afirmando se tratar de um grupo de empresas coligadas, possuindo um único financeiro. O
próprio formulário em que a declaração é firmada (fl. 59) apresenta, em seu cabeçalho, logo
abaixo do nome da empresa Viação Capital do Vale Ltda, a expressão “Grupo RGS” (que,
obviamente, só pode significar “Grupo René Gomes de Souza”).
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do “Grupo RGS”, tem-
se que todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse
comum na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o
interesse comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124,
inciso II do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade
solidária para as contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212/91 (responsabilidade por grupo econômico).
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações comercias que deram ensejo
à tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão das recorrentes no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos à Viação Capital do Vale Ltda.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial
na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser
afastada a legitimidade passiva das recorrentes.
Dessa forma, as recorrentes não lograram êxito em demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva das recorrentes,
estando correta a inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de responsáveis solidárias.
A propósito, descabe a alegação no sentido de que “o fisco deixou de constituir,
válida e regularmente, o crédito tributário contra as empresas que julgou pertencer ao mesmo
grupo econômico”, eis que a fiscalização observou adequadamente o disposto no art. 749, da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005, não havendo qualquer nulidade no
procedimento fiscal, eis que assegurados a ampla defesa e o contraditório.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa das recorrentes.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento
que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
3. Da responsabilidade solidária atribuída ao Sr. René Gomes de Sousa.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 187 e ss), o Sr. René Gomes de Sousa
(sócio-gerente) consta, ao lado das demais empresas em epígrafe, como responsável solidário
pelo crédito tributário apurado por meio da NFLD – DEBCAD: 37.037.103-8 (c.f. tabela de e-.fl.
187 e item 6.2). É de se ver:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
CNPJ
Nome
Endereço
00.228.495/0001-00
RN - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
vide Relatório de Vínculos
00.342.966/0001-07
E T C A EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ACRE
LTDA
vide Relatório de Vínculos
02.242.990/0001-08
BREDA SOROCABA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
vide Relatório de Vínculos
04.680.093/0001-01
VIAÇÃO SÃO BENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
vide Relatório de Vínculos
23.835.044/0001-37
AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA
vide Relatório de Vínculos
54.259.882/0001-33
VIACAO REAL LTDA
vide Relatório de Vínculos
58.579.632/0001-31
TRANSMIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
vide Relatório de Vínculos
59.403.279/0001-05
TCS TRANSPORTES COLETIVOS DE SOROCABA LTDA
vide Relatório de Vínculos
60.188.935/0005-07
EMPRESA DE ONIBUS SAO BENTO LTDA
vide Relatório de Vínculos
62.036.603/0001-09
TRANSTAZA RODOVIARIO LTDA
vide Relatório de Vínculos
66.770.082/0001-61
RAPIDO SAO ROQUE LTDA
vide Relatório de Vínculos
CPF
Nome
Endereço
xxx.xxx.xxx-xx
RENE GOMES DE SOUSA
vide Relatório de Vínculos
(...)
6.2. Da Responsabilidade do Sócio-gerente
6.2.1. O contribuinte é uma sociedade limitada e por força do art. 13 da Lei n.° 8.620,
de 05/01/1993, os sócios respondem solidariamente pelos débitos da empresa junto à
Seguridade Social. Transcrevemos abaixo o texto da Lei:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social
6.2.2. O Sr. Renê Gomes de Sousa, sócio-gerente da empresa, contraiu empréstimo de
numerário em valor relevante junto a empresa, conforme se constatou do exame da
conta n.° 1202010006 — Renê Gomes de Sousa (do grupo de contas do do Realizável a
Longo Prazo — Coligadas e Controladas). Juntamos a movimentação desta conta —
Anexo VI.
6.3. Informamos que, ressalvadas as hipóteses de suspensão da exigibilidade e de
extinção do crédito, todos os devedores solidários ficarão impedidos de obter a Certidão
Negativa de Débito -CND ou a Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa -
CPD-EN, procedendo-se à inclusão destes no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
Contudo, percebo que, nos autos, o Sr. René Gomes de Sousa não foi intimado
para apresentar defesa, tendo o julgamento em primeira instância prosseguido sem sua
manifestação. Não há nos autos prova de sua ciência acerca da NFLD em epígrafe, não sendo
possível confundir a citação do contribuinte principal com a citação que deve ser direcionada ao
sujeito passivo solidário, no caso, o Sr. René Gomes de Sousa.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Também não há, nos autos, consequentemente, a citação do Sr. René Gomes de
Sousa acerca da ciência do resultado do julgamento proferido pela DRJ.
Não obstante tais considerações, entendo que não há nulidade processual a ser
reconhecida, eis que o feito pode ser decidido favoravelmente ao Sr. René Gomes de Sousa, não
havendo qualquer prejuízo.
Isso porque, o fato de o sócio-gerente constar no contrato social da empresa à
época em que ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária e
devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que caracterizem excesso de
poderes e infração a legislação tributária.
Não mais subsiste no ordenamento jurídico, a possibilidade de imputar
solidariedade de forma objetiva, aos sócios das empresas, por cotas de responsabilidade
tributária, com seus bens, por débitos juntos à Seguridade Social, conforme anteriormente
previsto no art. 13, da Lei n. 8.620, de 5 de janeiro de 1993, e que, inclusive, serviu de base para
a atribuição da responsabilidade atribuída ao Sr. René Gomes de Sousa. É de se ver:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social
O referido dispositivo foi revogado pela Medida Provisória – MP 449, de 2009,
tornada efetiva pela edição da Lei n 11.941, de 2009. E ainda que assim não o fosse, o referido
dispositivo, caso continuasse em vigor, entraria em confronto com o previsto no art. 135, III, do
CTN e que exige determinados requisitos para a atribuição de responsabilidade solidária aos
sócios, não bastando o mero inadimplemento. Que seja aqui transcrito o artigo 135, inciso III, do
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A propósito, o questionável artigo 13 da Lei no 8.620/93 foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, ao vincular à simples condição de
sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou da mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas
de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
Restou assentada, ainda, sua inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor
desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. (RE no 562.276/PR, com repercussão geral reconhecida).
Nesse contexto, a mera informação de que o Sr. Renê Gomes de Sousa, sócio-
gerente da empresa, contraiu empréstimo de numerário em valor relevante junto a empresa, não é
suficiente para enquadrar a situação posta na responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN,
que não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação
das demais condutas nele descritas.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

A meu ver, caberia a fiscalização articular os fatos narrados, demonstrando a
conduta estar inserida no art. 135, III, do CTN, e tal situação não tendo sido realizada, essa
função não pode ser outorgada ao julgador, sob pena de aperfeiçoamento do lançamento, em
nítida violação ao direito de defesa.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também segue nessa linha:
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
SÓCIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CONCLUSÃO. MERO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuidam os autos
de ação declaratória negativa de relação jurídico-tributária, de modo que a conclusão do
Tribunal a quo pela ausência de responsabilidade tributária decorre de cognição
exauriente, e não se confunde com a hipótese de simples indeferimento de inclusão do
sócio no polo passivo de Execução Fiscal. 2. Segundo o acórdão recorrido, "a
responsabilização pessoal do gestor da empresa que recebeu incentivos fiscais
governamentais, os quais teriam restados inadimplidos, estaria jungida à prática de atos
abusivos, que manifestassem excesso de poder ou infração à lei. E os autos não noticiam
nada neste sentido. Na hipótese, tem-se que o mero inadimplemento (...) não gera a
responsabilização pessoal do gestor, quer seja analisando o imbróglio pela ótica do
direito comum, quer seja se o faça na perspectiva do direito tributário (fls. 268-269)". 3.
O afastamento de tal conclusão pressupõe amplo revolvimento fático-probatório,
procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 261797 PE 2012/0249055-8, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 08/05/2013)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. EMBARGOS INFRINGENTES. REFORMA DO
ALICERCE CENTRAL DO ACÓRDÃO. MERO INADIMPLEMENTO NÃO
CONSTITUI INFRAÇÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. I -
O presente recurso especial foi interposto contra a porção unânime do julgamento da
apelação, cuja conclusão pode ser assim resumida: o mero inadimplemento tributário
constitui-se em infração à lei, o que legitima os sócios da companhia a figurar no pólo
passivo da respectiva execução. II - Interpostos embargos infringentes, nos quais se
pugnava pela prevalência do voto divergente proferido na apelação, o qual, em resumo,
afirmava que a responsabilidade dos sócios, quando do inadimplemento, resumir-se-ia à
multa deste decorrente, não respondendo eles pelo valor do tributo devido propriamente
dito. III - Julgados os embargos infringentes, o Colegiado a quo acabou por reformar em
sua totalidade o decidido na apelação, valendo-se de precedentes tanto daquele
Sodalício quanto desta Corte Superior pelos quais o redirecionamento da execução
(como um todo: tributo somado a seus acessórios (multas e.g.)) aos sócios da
companhia somente seria possível se houvesse a comprovação de que estes agiram com
excesso de poderes ou de forma a infringir a Lei ou o contrato, não bastando, para tanto,
a mera inadimplência para com o pagamento dos tributos. IV - Em outros termos: o
Tribunal de origem no julgamento dos embargos infringentes afastou o suporte fático
("existência de infração legal") que permitia a incidência do ditame do art. 135, III, do
CTN, já que esposou o entendimento de que o não-pagamento de tributo, por si só, não
configura a infração à lei, daí por que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, ora
recorrentes, à execução em tela. V - Assim sendo, exsurge cristalina a perda do objeto
do recurso especial sub oculi. VI - Acresça-se ainda que, em sede de agravo de
instrumento (no 492.704/RS) interposto pelo INSS, ora recorrido, contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ele aviado em face do acórdão proferido nos embargos
infringentes, esta Corte Superior, já apreciando aquele apelo raro, manteve o
posicionamento adotado pelo Tribunal de origem pela ilegitimidade dos sócios ao pólo
passivo da execução em debate, tendo esta decisão proferida por este STJ já transitado
em julgado. VII - Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 844890 RS 2006/0086977-1, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 05/09/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 02/10/2006 p. 244)
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Dessa forma, a responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124, inciso I, e
artigo 135, inciso III, do CTN, deve ser afastada quando não restar comprovado nos autos que o
sócio administrador praticou os atos com excesso de poderes em relação ao contrato social ou
infração a legislação tributária.
Além disso, o crédito tributário lavrado contra o Sr. René Gomes de Sousa, tendo
em vista a ausência de sua intimação, está nitidamente decaído, seja pelo art. 150, § 4°, ou pelo
art. 173, I, ambos do CTN, eis que diz respeito ao período de apuração 01/03/2004 a
30/11/2005, sendo que, até o presente momento, não foi dada sua respectiva ciência acerca do
crédito tributário.
A propósito, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem atos meramente preparatórios.
Assim, considerando o dever de observância ao devido processo legal e, ainda, o
dever de obediência à legalidade do procedimento de julgamento, entendo que a apreciação deste
vício pelo Colegiado é necessária.
Dessa forma, entendo pela exclusão do Sr. René Gomes de Sousa da sujeição
passiva tributária solidária, no que diz respeito ao presente lançamento.
4. Do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte (e-fls. 824 e ss).
O contribuinte mantém sua linha de argumentação, pautando seu recurso com
base nos seguintes argumentos, já apresentados por ocasião da impugnação: (i) os Mandados de
Procedimento Fiscal — MPF n° 09376391F00 e 09376391CO2 não foram assinados pela
autoridade, emissora, e sendo a assinatura da autoridade emissora requisito de natureza
obrigatória, a sua ausência gera a nulidade de todo o procedimento fiscal; (ii) não foi lavrado o
indispensável Termo de Início de Ação Fiscal, o que gera a nulidade do feito; (iii) ausência do
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO, do DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DO
DÉBITO e do RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, do suposto crédito tributário, o que acarreta
limitação ao direito do recorrente de se defender, por não ter conhecimento de cada fato que vem
justificar o valor consolidado apurado na NFLD em tela, o que causa ofensa ao artigo 5°, LV da
Constituição Federal.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, eventuais omissões ou incorreções afligindo os Mandados de
Procedimento Fiscal — MPF, não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento
tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado,
sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o
contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que,
eventualmente, tais vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou
constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o
lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
A propósito, de acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais
omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento
Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, já está
sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o qual o lançamento de ofício
pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 -
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A propósito, cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com
poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para
efetuar o lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Também não merece prosperar a alegação acerca da ausência do Discriminativo
Analítico do Débito, do Discriminativo Sintético do Débito e do Relatório de Lançamentos, eis
que, conforme pontuado pela decisão de piso, o recorrente os recebeu em meio magnético
conforme recibo de arquivos entregues expressamente autorizado no art. 663, c/c o art. 660, da
IN n°03/2005. Ademais, os referidos documentos, encontram-se nos autos, a saber: (i)
Discriminativo Analítico do Débito (fls. 04 a 06); (ii) Discriminativo Sintético do Débito (fls. 07
e 08); (iii) Relatório de Lançamentos (fls. 09 a 10).
Dessa forma, não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal. Destaco que não
vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento tributário a que se
combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido constatada violação ao devido processo
legal e à ampla defesa.
Como o recorrente não questiona o mérito da discussão posta e tendo sido
afastadas as nulidades arguidas, não vislumbro motivos para a reforma da decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados
pelos responsáveis solidários (e-fls. 841 e ss), a fim de rejeitar as preliminares arguidas e
NEGAR-LHES PROVIMENTO, bem como EXCLUIR, de ofício, a responsabilidade tributária
solidária atribuída ao Sr. RENÉ GOMES DE SOUSA, e CONHECER do Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo principal (e-fls. 824 e ss), a fim de rejeitar as preliminares e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em relação aos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários,
votaram pelas conclusões os Conselheiros Cleberson Alex Friess, Rodrigo Lopes Araujo, e
Miriam Denise Xavier, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, por entenderem que a Lei n°
8.212, de 1991, não exige a presença de interesse comum no fato gerador do tributo, pois se
socorre do espaço normativo outorgado pelo inciso II do artigo 124 CTN, que, sem maiores
condicionantes, autoriza a lei ordinária a estabelecer outras situações de responsabilização
solidária.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para discordar do seu voto na parte da exclusão da
responsabilidade solidária do Sr. René Gomes de Sousa.
Segundo o I. Relator, a autoridade fiscal arrolou o sócio-gerente como
responsável solidário pelo crédito tributário na NFLD n° 37.037.103-8. Porém, não foi intimado
da exigência fiscal, não apresentou impugnação, nem interpôs recurso voluntário.
Como se observa, o lançamento não se aperfeiçoou em relação ao Sr. René
Gomes de Sousa, porque inexistente a regular notificação do sujeito passivo. Tampouco se
instaurou a fase litigiosa do procedimento através da impugnação tempestiva.
Aliás, nem mesmo há recurso voluntário do responsável solidário, único
legitimado para questionar o vinculo de responsabilidade a ele atribuído.
Embora ambos possam alterar o lançamento fiscal, o contencioso administrativo
fiscal, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se confunde com a
revisão de ofício. São institutos distintos (art. 145, incisos I e III, e art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN).
No primeiro caso, o sujeito passivo não concorda com o lançamento fiscal e
manifesta-se por meio de petição de impugnação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Caso o autuado discorde da decisão do órgão julgador de primeira instância, poderá interpor
recurso voluntário.
Já na segunda hipótese, a conduta da administração tributária está pautada no
dever de corrigir os atos contrários à lei ou legislação infralegal, quando verificado vício no ato
administrativo, independentemente da iniciativa do sujeito passivo e das formalidades do
processo tributário administrativo.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está circunscrita
ao julgamento no contencioso tributário, em grau recursal das decisões proferidas pela primeira
instância, com base no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e não à revisão de
ofício.
Em contrapartida, a revisão de ofício para corrigir irregularidades compete às
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todos os casos em que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes.
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000049/2008-33

Logo, inviável a exclusão do Sr. René Gomes de Sousa da sujeição passiva
tributária solidária, no que diz respeito ao presente lançamento. Caso contrário, haverá
extrapolação da matéria devolvida para julgamento do órgão de segunda instância e afronta à
competência deste Tribunal Administrativo, tendo em vista os recursos apresentados, interpostos
pelo devedor principal e demais coobrigados.
A propósito, como bem asseverou o I. Relator, a possiblidade de atribuir
responsabilidade tributária contra o Sr. René Gomes de Sousa, considerando a ausência de sua
intimação válida, encontra-se fulminada pela decadência, a partir da contagem de prazo do inciso
I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
À vista de tal motivo, também não vislumbro prejuízo para o sócio-gerente, ante a
impossibilidade de exigir-lhe o pagamento do crédito tributário, salvo outro fundamento ou fato
superveniente.
Em verdade, é impraticável excluir algo que não foi alcançado pelo presente
lançamento tributário. De qualquer modo, não custa lembrar que a cobrança administrativa e a
eventual inscrição em dívida ativa do crédito tributário deverão observar os preceitos legais,
cabendo o controle pelos setores competentes.
Conclusão
Ante o exposto, não cabe a exclusão de ofício da responsabilidade solidária do Sr.
René Gomes de Sousa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital